Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-50.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DESPACHO CONCEDO à apelante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as questões desfavoráveis arguidas em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora